Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734484-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: CARLOS EMILIO AMANCIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência consistente em determinar o restabelecimento dos descontos na conta corrente do agravado. A agravante informa que as partes celebraram contrato de empréstimo, por meio do qual o agravado se comprometeu a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma de descontos em conta corrente. Afirma que o agravado agiu de má-fé pois, após receber o valor contratado, solicitou ao seu banco o cancelamento do débito automático, o que impossibilitou o desconto das parcelas contratadas. Sustenta que o cancelamento da forma de pagamento do contrato implicou a sua alteração unilateral, o que é inadmissível. Tece considerações sobre o dever de cumprimento do contrato celebrado entre as partes, a boa-fé da agravante e a vedação ao venire contra factum proprium. Argumenta que tem o direito de exigir em Juízo o pronto cumprimento das obrigações assumidas pelo agravado, o qual se tem utilizado de todos os ardis possíveis para se eximir de cumprir seus deveres contratuais. Alega que a repulsa ao enriquecimento indevido ou sem causa se apoia no princípio da equidade, que veda que o ganho de um se faça naturalmente sem causa em detrimento do patrimônio de outrem. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 40254047; 40254048). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. O referido critério não está presente no caso em exame. Os fatos narrados não permitem inferir que a eventual inadimplência do agravado coloca em risco a saúde financeira da agravante, cuja atividade precípua é realização de operações de crédito de alto risco. Não se verifica, portanto, potencialidade danosa em se aguardar a regular tramitação do feito. Ademais, a concessão da tutela, neste momento processual, não comparece prudente, por importar em satisfação da pretensão, eis que este é o pedido inicial. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurado o perigo da demora. Ausente este, desnecessário se falar em probabilidade de provimento, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator